Tribunal: TJSP
Processo: 1005348-28.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CIRURGIA PLÁSTICA - CERCEAMENTO DE DEFESA – Ocorrência – Julgamento no estado do processo – Descabimento – Não atendimento ao disposto no inc. I, do art. 355, do CPC – Necessidade de produção de outras provas para melhor análise de tudo quanto está em debate nos autos– Sentença anulada.

Recurso provido, com determinação.